Tribunal: TJDFT
Processo: 0717598-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PRINCIPAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Sobre a competência para dirimir a quebra de sigilo de dados telemáticos, a Lei no 9.296/1996 dispõe que o juízo competente para processar e julgar a ação penal acerca daquele fato criminoso será o mesmo que dirimirá a medida cautelar (art. 1o, parágrafo único).
2. Nesta fase embrionária das investigações, tudo indica que o Juízo Suscitante será o competente para processar e julgar os crimes de estelionato, falsificação de documentos públicos e, possivelmente, quadrilha organizada. Por esse motivo, detém a competência para decidir sobre a medida cautela relativa à quebra de sigilo de dados telemáticos do aparelho celular apreendido, cuja conteúdo interessa àquela investigação.
3. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar como competente o Juízo Suscitante, da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF.